Tribunal: TJSP
Processo: 1011471-55.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Fratura em membro inferior - Demanda julgada improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, com a procedência total dos pedidos - Fundamento do pedido de reforma calcado na existência de incapacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, e na necessidade de maior esforço para o desempenho das atividades profissionais - Laudo pericial

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Fratura em membro inferior - Demanda julgada improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, com a procedência total dos pedidos - Fundamento do pedido de reforma calcado na existência de incapacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, e na necessidade de maior esforço para o desempenho das atividades profissionais - Laudo pericial que não constatou redução da capacidade laborativa ou qualquer sequela incapacitante para a função habitual - Lesão mínima que é indenizável desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011471-55.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ALEX
FERNANDES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011471-55.2018.8.26.0037 - Araraquara - 2/3
VOTO No 1304
APELAÇÃO No 1011471-55.2018.8.26.0037 - Araraquara
APELANTE: Alex Fernandes Ribeiro
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: João Roberto Casali da Silva
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Fratura em membro inferior - Demanda julgada
improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma
do julgado, com a procedência total dos pedidos -
Fundamento do pedido de reforma calcado na
existência de incapacidade laborativa, ainda que em
grau mínimo, e na necessidade de maior esforço para
o desempenho das atividades profissionais - Laudo
pericial que não constatou redução da capacidade
laborativa ou qualquer sequela incapacitante para a
função habitual - Lesão mínima que é indenizável
desde que haja repercussão negativa na capacidade
laboral - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 263/265), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
haver o r. juízo a quo entendido, com base no laudo pericial, ausente
incapacidade laborativa.
Apelou o autor (fls. 273/279), requerendo a inversão do julgado, ao
fundamento, em síntese, de que a sequela da fratura da perna, constatada na
perícia médica, acarreta incapacidade, sobretudo para o desenvolvimento de
suas atividades costumeiras. Afirmou ainda que a lesão mínima, que demanda
maior esforço para o desempenho de suas atividades, autoriza a concessão de
benefício acidentário.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 285).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de ajudante
de produção, sofreu acidente de trajeto em 12 de junho de 2016, quando
fraturou o membro inferior direito, com a consequente redução da capacidade
laboral. Em razão disso, requereu a concessão de auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011471-55.2018.8.26.0037 - Araraquara - 3/3
Compulsando os autos, verifico a emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT (fls. 24), a concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário (benefício no 614.951.281-2), entre 28 de junho de 2016 e em
20 de abril de 2017 (fls. 201), e a lavratura de boletim de ocorrência, confirmando
a ocorrência de acidente de trânsito (fls. 25/28).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor José Luiz Ladeira (fls.
247/253), o expert confirmou a ocorrência de fratura do fêmur direito,
esclarecendo que a lesão foi tratada e está consolidada. Não constatou
qualquer sequela incapacitante atual ou redução da capacidade laborativa.
Ademais, confirmou que o autor continuou a exercer a mesma função que
exercia à época do acidente.
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da incapacidade
laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades
profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial,
verificou que não há qualquer redução da capacidade laborativa, tampouco
sequela incapacitante para o exercício da função habitual.
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu in
casu.
Outrossim, observo que a lesão mínima é passível de indenização
acidentária desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral do
trabalhador, o que, como visto, não é o caso apresentado nos autos.
Dessa forma, sopesando os elementos probatórios constantes dos
autos, sobretudo o laudo produzido pelo expert de confiança do juízo, não é
possível considerar a existência de qualquer restrição da capacidade laborativa.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator